Tribunal: STF
Processo: RE 1450625
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OPERAÇÕES MARÍTIMAS. SERVIÇO DE PRATICAGEM. TABELAMENTO DE PREÇOS. FIXAÇÃO PELA ENTIDADE SINDICAL. REPRESENTATIVIDADE DE CATEGORIA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE PRATICAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA BASEADA NA TABELA DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA DO ESTADO DO CEARÁ – SINDACE. POSSIBILIDADE. REPRESENTATIVIDADE DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. SERVIÇO REALIZADO DE FORMA ININTERRUPTA. INTERVENÇÃO DA AUTORIDADE MARÍTIMA APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora/apelada afirma ter prestado serviços de praticagem à promovida/apelante, cujos valores foram inadimplidos. A ação foi julgada procedente, considerando válida a Tabela de preços do SINDACE, motivo pelo qual a demandada interpôs o presente recurso. 2. Preliminarmente, a apelante alega sua ilegitimidade passiva, eis a real tomadora do serviço prestado é a MSC estrangeira e, no mérito, aduz que a referida tabela não poderia ter sido aplicada, vez que nunca foi representada pelo SINDACE, e sim pelo Centronave (CNNT – Centro Nacional de Navegação Transatlântica), devendo a Autoridade Marítima (Diretoria dos Portos e Costas - DPC) fixar preços dos serviços de praticagem na ausência de acordo entre tomadores e prestadores de serviço. 3. As faturas de cobrança existentes nos autos foram emitidas em nome da MSC Mediterranean Shipping Brasil Ltda, devendo esta figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que as citadas faturas compõem o objeto da lide. Portanto, a despeito da afirmação da apelante de que as agências marítimas apenas contratam os serviços de praticagem, não sendo sua a obrigação de pagar pelos serviços, não há dúvida de sua participação nos contratos, ainda que seja em favor da empresa estrangeira. Preliminar rejeitada. 4. O serviço de praticagem consiste em uma atividade essencial, que objetiva proporcionar a segurança necessária e assessorar os Comandantes nos serviços de manobra das embarcações. Possui natureza privada, sendo de livre negociação, condicionando os práticos apenas ao cumprimento de requisitos previstos em lei. 5. No entanto, comporta a intervenção da autoridade marítima, em virtude de ser uma atividade essencial, mas apenas em casos excepcionais, quais sejam, quando estiver em risco a continuidade da atividade ou quando não houver acordo celebrado entre as partes. Nessas situações, a autoridade marítima poderá fixar os preços em cada zona de praticagem, a fim de garantir a prestação ininterrupta do serviço. Art. 14, da Lei n. 9.537/97, e art. 6º, do Decreto 2.596/1998. 6. In casu, o preço pelos serviços prestados vinha sendo livremente negociado, mas, após o fim da vigência do acordo firmado entre as partes, não houve renovação e a recorrente passou a exigir os preços fixados na tabela do SINDACE. Ainda assim, a apelante continuou a utilizar os serviços de praticagem da recorrida, motivo pelo qual deve ser aplicada a tabela do sindicato, eis que o SINDACE é a entidade representativa da categoria, devendo ser a apelante submetida aos acordos firmados entre a entidade sindical e a prestadora de serviços de praticagem, na sua base territorial, inclusive, porque consta seu nome como agência filiada ao referido sindicato. 7. Apelação conhecida e improvida” (fls. 1-2, e-doc. 34). 



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 55).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XVII, XX e XXXV do art. 5º, o caput e os incs. III e V do art. 8º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Assevera que “a controvérsia gravita em torno da seguinte questão: práticos dos portos do Estado do Ceará podem aplicar a empresa de navegação estrangeira preços calculados com base em acordo entabulado entre as empresa de praticagem e o sindicato das agências marítimas do Ceará, sem participação da empresa de navegação” (fls. 3-4, e-doc. 40).



    Sustenta que, “ao manter sentença que admitiu a imposição à MSC estrangeira (empresa de navegação e verdadeira tomadora dos serviços de praticagem) de preços apurados com base no Acordo Sindace, a Decisão Recorrida viola flagrantemente dispositivos constitucionais ligados à liberdade de associação e representação” (fl. 17, e-doc. 40). 



    Argumenta que “é inconstitucional determinar à empresa de navegação – que é livre para atribuir a uma associação poderes de representação de seus interesses – que se submeta a termos negociados por sindicato do qual não é parte e que nem sequer detém poderes para representá-la em negociações sobre o preço do serviço de praticagem” (fl. 19, e-doc. 40).



    Ressalta que, “ao decidir pela aplicação do acordo Sindace à Recorrente, os Acórdãos Recorridos ofendem a autonomia da vontade, o direito fundamental à liberdade de negociar o preço dos serviços de praticagem, a liberdade de associação e os limites da atuação sindical, em ofensa aos artigos 5º, caput, XVII e XX, e 8º, caput, III e V, da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 40).



    Pede “seja este recurso extraordinário conhecido e provido para reformar a Decisão Recorrida e consequentemente, decretar a improcedência do pedido. (...) Subsidiariamente, a MSC requer a cassação da Decisão Recorrida em razão da negativa de prestação jurisdicional com relação a ponto central para o deslinde da controvérsia” (fl. 23, e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia, com os seguintes fundamentos:



    “Em suma, diante da inexistência de acordo de fixação de preços entre as partes, a apelante afirma que deveria ter havido a intervenção da autoridade marítima (DPC) para a referida fixação, e não a utilização da tabela do SINDACE, vez que a apelante não faz parte do seu quadro de associados. No entanto, como dito alhures, a lei prevê apenas duas hipóteses de fixação de preços: ou mediante acordo entre as partes ou por meio da autoridade marítima, devendo esta fixar os preços apenas em casos excepcionais, em que não exista acordo ou que o serviço tenha sido cessado, o que não é o caso dos autos, eis que existe o acordo entre a apelada e o Sindicato (constando o nome da recorrente como agência filiada ao SINDACE, às fls. 104), bem como que o serviço foi prestado ininterruptamente, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau, que considerou válida a aplicação da tabela do SINDACE na fixação dos preços cobrados pela prestação de serviços de praticagem realizados pela Ceará Marine. (...)



    Importante salientar que, para a Zona de Praticagem ZP-5, que compreende os portos de Fortaleza e de Pecém, o serviço de praticagem somente é realizado por duas empresas: Ceará Marine Pilots e Ceará State Pilots (...), não impedindo que a apelante contratasse os serviços da Ceará State Pilots, caso não estivesse de acordo com a utilização da tabela SINDACE, já que não houve renovação do contrato entre as partes, nem a interrupção dos serviços prestados pela apelada. Além disso, na ausência de acordo firmado entre as partes e, caso não se verificasse a existência da representatividade do sindicato (o que não ocorre no caso em comento), haveria a possibilidade de arbitramento dos valores segundo o costume do lugar (art. 596, do Código Civil)” (fl. 11-13, e-doc. 34).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, das cláusulas contratuais sobre a prestação dos serviços de praticagem e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.537/1997, Decreto n. 2.596/1998 e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE PRATICAGEM. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.407.880-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, é imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.367.810-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    6. Quanto ao argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 895. Assim, por exemplo:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora